Tribunal: TJDFT
Processo: 0009601-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009601-14.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARLY FERREIRA DOS SANTOS, L. F. D. S. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 54673742) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal e reformou parcialmente o acórdão anterior (ID no 54451013). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO